Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-67.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002503-67.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 073.901.991-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 073.901.991-05 (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER - CUIABÁ (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MARCELO BASEGGIO - CPF: 066.333.301-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

PRELIMINAR DE NULIDADE – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA “
SEM COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO
”, A CONFIGURAR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – MÉRITO: INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL OU ABSOLVIÇÃO

-

NULIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL -

EXORDIAL ACUSATÓRIA - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ENTENDIMENTO DO STJ – LAUDO PERICIAL JUNTADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – MATERIALIDADE COMPROVADA - DECISÃO DO TJMG - PRELIMINAR REJEITADA -
LESÃO CORPORAL CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – PREVALÊNCIA – DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE –

CONDENAÇÃO MANTIDA – DEVER DE APLICAÇÃO DA PENA JUSTA - NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES – INDICAÇÃO DE PROCESSOS EM ANDAMENTO – SÚMULA 444 DO STJ E JULGADO DO TJMT – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – GRAVIDEZ DA VÍTIMA – NATUREZA OBJETIVA – APLICAÇÃO PERTINENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – AFASTAMENTO – JULGADO DO STJ E TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
-
RECURSO DESPROVIDO. PENA READEQUADA DE OFÍCIO.

Se o órgão do Ministério Público descreveu a data e o local dos fatos com todas as suas circunstâncias, qualificou o apelante, classificou o crime e arrolou testemunhas, mostra-se “
presente a justa causa à ação penal
” (STJ, AgRg no RHC 146081/RJ).

O laudo pericial
foi juntado
antes da prolação da sentença, de modo que “
não há falar-se em falta de justa causa para o exercício da ação penal por crime contra a pessoa, sob o fundamento de ausência de prova da materialidade do delito
” (TJMG, HC no 1.0000.11.065886-1/000).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC no 115.554/RS; TJMT, Ap no 36543/2018).

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
” (TJMT, N.U 0019126-68.2016.8.11.0042).

“
Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ
” (TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012).

O delito praticado na vigência do Decreto Legislativo no 06/2020, “
sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o respectivo afastamento
” (STJ, AgRg no HC no 655.339/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, mostra-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002503-67.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MARCELO BASEGGIO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARCELO BASEGGIO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1002503-67.2020.8.11.0042), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 4 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9o, do CP c/c a Lei no 11.340/2006 - (ID 125286073).

O apelante suscita nulidade da ação penal por ausência de justa causa porque a
denúncia teria sido recebida sem comprovação da materialidade do delito
. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja anulada a ação penal ou absolvido.

Perquestiona os arts. 158, 386, 395, 406 e 564, III, “b”, todos do CPP e arts. 59 e 129, ambos do CP (ID 105228990).

A 26a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 125286099).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - APELANTE CONDENADO NAS PENAS DO ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/06 – PRELIMINAR DE NULIDADE – INADMISSIBILIDADE - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 126451163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da ação penal por ausência de justa causa sob a assertiva de que a denúncia teria sido recebida sem comprovação da materialidade do delito (ID 115622498-fls. 816).

Vejamos.

Ao ser concluída a fase investigativa, o apelante MARCELO BASEGGIO foi denunciado por lesão corporal em ambiente doméstico, tendo-lhe sido imputada a conduta de ofender “
a integridade corporal da vítima Bruna Rodrigues de Souza, sua então companheira
” (ID 125286006), com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do apelante, a classificação do crime, as descrições sobre as provas produzidas e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

Com efeito, se o órgão do Ministério Público descreveu a data e o local dos fatos com todas as suas circunstâncias, qualificou o apelante, classificou o crime e arrolou testemunhas, mostra-se “
presente a justa causa à ação penal
” (STJ, AgRg no RHC 146081/RJ – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT] – 24.8.2021).

De toda sorte, o
Laudo Pericial no 1.1.02.2020.019972-01 (ID 125286063) foi juntado nos autos em
30.3.2021, antes da audiência de instrução e prolação da sentença, de modo que “
não há falar-se em falta de justa causa para o exercício da ação penal por crime contra a pessoa, sob o fundamento de ausência de prova da materialidade do delito
” (TJMG, HC no 1.0000.11.065886-1/000 – Relator: Des. Fortuna Grion – 29.11.2011).

Logo, verifica-se justa causa para o processamento da ação penal.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 24.09.2020, por volta das 07:30 horas, em residência particular localizada à Rodovia Emanuel Pinheiro, Chácara Boa Esperança, Bairro: Vila Formosa, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado MARCELO BASEGGIO ofendeu a integridade corporal da vítima Bruna Rodrigues de Souza, sua então companheira, causando-lhe, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial em anexo. [...].

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, MARCELO BASEGGIO, como incurso no artigo 129, § 9o, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (contra mulher grávida), ambos do Código Penal Brasileiro, com os efeitos da Lei 11.340/2006 [...].
”
(Lindinalva Correia Rodrigues, promotora de Justiça - ID

125286006)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“Inicialmente, quanto a materialidade do delito de lesão corporal, o mesmo está suficientemente comprovado através do Laudo Pericial no 1.1.02.2020.019972-01, que aponta equimose em região orbital esquerda, masseterina esquerda e masseterina direita e em face posterior do terço superior do antebraço esquerdo.

Assim, concluiu-se que as lesões de caráter contuso eram recentes e compatíveis com a história informada pela vítima, inclusive o relato de estar com 3 (três) meses de gestação.

As afirmações da vítima em juízo não deixam margens de dúvidas quanto à autoria delitiva do crime de lesão corporal; a palavra da vítima mostrou-se coesa, uniforme e compatível com seus relatos durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das agressões corporais e violência perpetradas pelo acusado, seu companheiro à época dos fatos. Outrossim, o laudo pericial é bastante claro quando relata tecnicamente a ocorrência de equimose em região orbital esquerda, masseterina esquerda e masseterina direita e em face posterior do terço superior do antebraço esquerdo, deixando evidente a materialidade do crime, elementos aptos para a fundamentação da decretação do édito condenatório. [...]

Todavia, tanto a narrativa da vítima em sede policial quanto em juízo corroboram com as descrições apontadas no laudo pericial, o que claramente demonstra que a vítima foi multiplamente atingida pelo acusado que lhe desferiu socos pelo rosto, mordeu sua bochecha (região masseteriana) e

braço, e, ao tentar repelir as agressões, a vítima afirmou que arranhou o acusado, todavia, provocou apenas pequenas lesões no acusado, o que na verdade corrobora a versão da vítima que ao ser agredida tentava se desvencilhar do acusado, mas sem sucesso, pois como ela afirmou “ele é muito forte” (sic). [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu MARCELO BASEGGIO [...] nas sanções do art. 129, §9o, do Código Penal.

[...].”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito - ID 125286073)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Eric José da Silva, policial militar (ID 125286001 – fls. 15), Fagner Figueiredo de Campos, policial militar (ID 125286001 – fls. 17/18), Bruna Rodrigues de Souza, vítima (ID 125286001 – fls. 22/23) e o apelante (ID 125286001 – fls. 51/53).

Em Juízo, colheram-se as declarações Eric José da Silva [policial militar], Sebastião Rodrigues Vieira [testemunha], Bruna Rodrigues de Souza [vítima] e o interrogatório do apelante (ID 125286065/ ID 125286070).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Bruna Rodrigues de Souza [vítima] e
MARCELO BASEGGIO [apelante] conviviam maritalmente há 6 (seis) meses; no dia 24.9.2020, às 7h30, na residência localizada à rodovia Emanuel Pinheiro, Chácara Boa Esperança, bairro Vila Formosa, no município de Cuiabá, o apelante, ciente da gravidez da vítima, a agrediu com socos em seu rosto, cabeça e barriga
(ID 125286006);

- o médico legista [Manoel de Jesus Freitas Júnior/ Matrícula 255291 - POLITEC] descreveu
que a vítima sofreu
“equimose em região orbital esquerda, masseterina esquerda e masseterina direita e em face posterior do terço superior do antebraço esquerdo”
, as quais são “
compatíveis com a história informada
”

(ID 125286063/ ID 125286001 – fls. 90);

-
a vítima declarou, nas fases policial e judicial
, que teve um desentendimento com o apelante; na sequência, o apelante a agrediu com socos em seu rosto, cabeça e barriga, ciente de que estava grávida; o apelante foi preso em seu local de trabalho (
ID 125286001 – fls. 22/23; ID 125286065/ ID 125286070
);

-
o policial militar [Eric Jose da Silva], tanto na fase inquisitiva quanto judicial, relatou que ao chegar no local dos fatos, constatou que a vítima apresentava lesões pelo corpo, razão pela qual realizou a prisão em flagrante do apelante na empresa onde trabalhava (ID 125286001 – fls. 15; ID 125286065/ ID 125286070);

- o apelante, na fase policial, permaneceu em silêncio (ID 125286001 – fls. 51/53). Em juízo, negou ter agredido a vítima e que não sabia da gravidez dela (ID 125286065/ ID 125286070).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais [“
equimose em região orbital esquerda, masseterina esquerda e masseterina direita e em face posterior do terço superior do antebraço esquerdo
” – ID 12586063] coincidem com as declarações da vítima Bruna Rodrigues de Souza, em ambas as fases da persecução penal.

Atente-se que o relato da vítima foi confirmado pelo policial militar Eric Jose da Silva, que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão em flagrante do apelante.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC no 115.554/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019; TJMT, Ap no 36543/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2018).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais.”
(Ap N.U 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 17.9.2019)

Nesse quadro, a condenação por lesão corporal deve ser preservada.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 15 (quinze) dias de detenção acima do mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ao considerar desfavoráveis os antecedentes.

Todavia, os registros criminais indicados para depreciar os antecedentes do apelante referem-se a processos em andamento, sendo uma ação penal por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes que se encontra na fase de citação dos denunciados (PJE no 0031570-65.2018.8.11.0042/ Comarca de Cuiabá) e um termo circunstanciado por posse de drogas para uso pessoal, no qual o órgão do Ministério Público requereu “
o regular prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento
” (PJE no 1037225-56.2020.811.000/ Comarca de Cuiabá).

A existência de ações penais em curso não autoriza a exasperação da pena-base, consoante Súmula 444 do c. STJ [“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”].

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“
Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ
.” (TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.5.2020)

Logo, impõe-se afastar a depreciação da referida circunstância judicial.

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, a juíza da causa identificou as agravantes do crime cometido contra vítima grávida [CP, art. 61, II, “h”] e em período de calamidade pública [CP, art. 61, II, “j”].

O c. STJ possui entendimento de que a aplicação da agravante relativa à gravidez da vítima é de natureza objetiva, “
independentemente do conhecimento do estado gravídico da vítima pelo réu
” (AgRg no HC 582200/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 4.8.2020), razão pela qual sua aplicação mostra-se pertinente.

Todavia, sobre a prática de crime na vigência do Decreto Legislativo no 06/2020 [pandemia de COVID-19], o c. STJ decidiu que não justifica o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “j”, do CP “
sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime
” (AgRg no HC no 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“
Para o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, não basta que o crime seja praticado no período de calamidade pública, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado [...] a agravante há de ser afastada
.” (TJMT, AP N.U 1000663-34.2021.8.11.0059-

Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.11.2021).

Portanto, a agravante do crime cometido em período de calamidade pública [CP, art. 61, II, “j”] deve ser afastada.

Anote-se que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC no 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019).

Sendo assim, torna-se a pena provisória em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição da pena, totalizam-se a pena definitiva do apelante em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 3o, “c”), sem substituição por penas restritivas de direito ante a proibição da Súmula 588 do c. STJ.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena definitiva do apelante a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto (CP, art. 33, § 3o, “c”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022